Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO NÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que que (i) deixou de conhecer da impugnação do agravante; (ii), reconheceu devido o acréscimo da multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% sobre o valor de R$ 56.938,50, em decorrência do cumprimento parcial da obrigação de maneira intempestiva; (iii) rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD; e (iv) aplicou multa de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV, §1o e §2o, do CPC, tendo em vista o descumprimento reiterado de decisão judicial.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal reside em avaliar (i) a correção no acréscimo de multa e honorários advocatícios ao débito, pelo não cumprimento voluntário da obrigação; e (ii) a validade da intimação na pessoa de advogado constituído nos autos.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse recursal quanto ao não conhecimento da impugnação porquanto, embora ausente impugnação na origem, nada obsta o manejo direto do agravo de instrumento para alegação de exclusão da multa e dos honorários advocatícios.
4. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado é intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito é acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. A intimação do devedor para pagamento voluntário deve realizar-se pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos. Conferida a presunção de validade da intimação expedida por meio dos advogados, via DJe, a nova tentativa de cumprimento por oficial de justiça não reabre o prazo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2o e I; art. 523, § 1o; art. 525, § 11.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.023.890/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2022.